Tribunal: TJPA
Processo: 0004026-08.2014.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004026-08.2014.8.14.0027

APELANTE: AZARIAS DE OLIVEIRA, ANTONIA DAMASCENO LIMA, EVARISTA GOMES NUNES, ANTONIA LUCIA VITORINO OLIVEIRA, DULCILEIA GONCALVES, ELI REGINA SOARES DE SOUSA, FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO, HELANE JEANE LIMA DE OLIVEIRA, JOSE CLEISON FERREIRA DO NASCIMENTO, ELIETE PRESTES OLIVEIRA DA SILVA, FRANCISCO ILDAMIM DOS SANTOS, JOANA LEILA NASCIMENTO DE SOUZA, ANTONIA LUCIENE SOUSA ARAUJO, FRANCISCO ARCIVALDO BEZERRA DA SILVA, JOSE EDMAR LIMA DA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE MAE DO RIO, MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DIRF. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA PRESTADA PELA REQUERIDA À RECEITA FEDERAL. NOTIFICAÇÃO DOS AUTORES. RETENÇÃO DAS DECLARAÇÕES EM “MALHA FINA”. RETIFICADORA APRESENTADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. ART. 373, I DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais, que confirmou a tutela antecipada deferida liminarmente, e obrigou o réu a retificar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e julgou improcedente o pedido de indenização, por não restarem comprovados danos;

2
. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

3-
A notificação da Receita Federal de retenção da declaração em “ malha fina”, em decorrência da inclusão de informação equivocada na DIRF (rendimentos tributáveis a maior), por si só, não gera o dever de indenizar, quando ausente provas de que, desse fato, tenha decorrido prejuízos, causando sofrimento, que suplantem os meros aborrecimentos do dia a dia;

4-
Não tendo a parte autora se desincumbido da comprovação dos fatos, conforme determina o art. 373, I do CPC, forçoso concluir pela ausência de conduta ilícita e da responsabilidade civil do Município de indenizar;

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/03/2024 a 11/03/2024, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANTONIA LUCIA DE MOURA VITORINO e outros
(Id. 15506274) contra sentença (Id. 15506273) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais, confirmou a tutela antecipada deferida liminarmente, que obrigou o réu a retificar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e julgou improcedente o pedido de indenização, por não restarem comprovados danos.

Narram os apelantes, que são servidores públicos do Município de Mãe do Rio e que foram notificados pela Receita Federal, da inclusão de seus nomes na “
malha fina”
relativo ao exercício de 2011.

Assim, sob o argumento de que sofreram prejuízos em decorrência do envio equivocado da DIRF para Receita Federal, buscam a condenação do Município a obrigação de retificar a DIRF e ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que alegam ter suportado, pois ficaram impedidos de participar do Programa Minha Casa Minha Vida e contrair empréstimos.

Aduzem que o evento danoso causou transtorno e angústia, restando caracterizado o dano
in re ipsa
, que deriva do próprio ato ofensivo, de tal modo que provada a ofensa,
ipso facto
está demonstrado o dano moral a guisa de uma presunção natural. Requerem o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada requerente.

Vieram os autos à minha relatoria por distribuição regular.

Certificado a ausência de contrarrazões (Id. 15506277).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso para condenar o Município ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais (Id. 16379484).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c com dano moral sob o argumento de que sofreram prejuízos em decorrência do envio equivocado da DIRF para Receita Federal, pleitearam a condenação do Município a obrigação de retificar a DIRF e ao pagamento de indenização pelos danos que alegam ter suportado, pois ficaram impedidos de participar do Programa Minha Casa Minha Vida e, contrair empréstimos.

Deferido a antecipação dos efeitos da tutela determinando que o requerido no prazo de 30 (trinta) dias proceda a ratificação da DIRF, devendo informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil os rendimentos corretos pagos aos autores no ano-calendário de 2011, sob pena de multa (Id. 15506264).

Certificado a não apresentação de contestação (Id. 15506271)

Informação do requerido de cumprimento da decisão com a juntada do comprovante de envio para a Receita Federal de retificadora da DIRF (Id. 15506266-pág.1-9, 15506267-pág.1-12, 15506268-pág.1-10, 15506269-pág. 1-9).

Sobreveio a sentença (Id. 15506273), cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a obrigação de fazer consistente na retificação da DIRF, tornando definitiva a decisão interlocutória exceto no que respeita à multa, e IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS, por entender que não restaram provados.

Condeno o Município de Mãe do Rio em honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I, do §3º, do art. 85 do NCPC.

O Autor deverá atualizar o débito por ocasião do pedido de cumprimento de sentença.

Sem custas já que a condenação recaiu sobre o ente público.

Nos termos do art. 496, §3º, inciso III do NCPC, deixo de proceder à Remessa ex ofício para a validade do decreto condenatório.

Publique-se. Registra-se. Intime-se.”

A controvérsia recursal cinge-se em saber se é devido dano material e moral aos requeridos por terem caído na “malha fina” da Receita Federal em face de erro do requerido, ao prestar a declaração de ajuste fiscal com rendimento tributável a maior do que foi efetivamente pago no exercício de 2011.

Para verificar a existência do direito dos apelantes, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a
conduta
, o
dano
, o
nexo de causalidade
(entre este e aquela) e a
culpa
, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

Cabe ressaltar que a responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega.

Pois bem.

Esclarecidas as diretrizes para a configuração do dever de indenizar, cabe aferir se, no caso em análise, é devida a condenação do réu por danos causados aos autores.

A prova coligida aos autos demonstra que o Município/apelado, de fato, prestou informação equivocada à Receita Federal, acerca de suposto valor que teria sido pago aos apelantes no ano de 2011, do que resultou a notificação dos contribuintes pela Receita Federal, informando que havia incongruência em suas Declarações de Impostos de Renda Pessoa Física.

A tutela antecipada de retificação da DIRF foi deferida e o erro foi retificado junto à Receita Federal.

Embora os autores defendam que sofreram danos de ordem moral em virtude do erro narrado, entendo que não ficou comprovado, pois ausente as provas de que, desse fato, tenha decorrido prejuízos maiores, causando-lhe sentimentos de dor, humilhação, que suplantem a barreira do mero dissabor do dia a dia, como bem lançado na sentença, mormente em face das retificadoras das DIRF’s encaminhados à Receita Federal.

Insta salientar que não se trata de dano moral,
in re ipsa,
o qual dispensa comprovação, e o mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revela suficiente à configuração do abalo moral. Não houve ofensa a atributos da personalidade dos autores.

Ressalto, que no caso dos autos não houve a inscrição dos nomes dos autores no Cadastro Informativo dos créditos não quitados junto a Receita Federal – CADIN e nem tão pouco a comprovação de inscrição/restrição em qualquer outro cadastro.

Assim, os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório, não ficando demonstrado o dano moral supostamente sofrido por cada um deles, sendo certo que a mera advertência de que fora constatado equívoco na Declaração de Imposto de Renda não gera dano moral presumido.

Nesse sentindo, segue jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - LANÇAMENTO EQUIVOCADO - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MUNICÍPIO - INCLUSÃO DO AUTOR EM "MALHA FINA" - POSTERIOR RETIFICAÇÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA
. - Em que pese a teoria da responsabilidade objetiva adotada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica, para as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, a elas também se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva, quando se tratar de um ato omissivo - A inclusão indevida do contribuinte na "malha fina", por si só, não gera o dever de indenizar, quando ausente provas de que, desse fato, tenha decorrido prejuízos maiores, causando-lhe sentimentos de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que suplantem os meros aborrecidos do cotidiano
- O recebimento, pelo autor, de correspondência enviada pela Receita Federal solicitando esclarecimentos acerca de divergência constatada em sua declaração de imposto de renda, não gera dano moral quando comprovado que fora o Município quem prestara a informação equivocada à Receita acerca de seus rendimentos, mas corrigiu o erro oferecendo declaração retificadora - Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10567150099305001 Sabará, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 11/07/2019, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2019)”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LANÇAMENTO EQUIVOCADO. INCLUSÃO EM 'MALHA FINA'. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO
. 1- Restou demonstrada a incorreção no lançamento de valor realizado pela instituição financeira na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da autora, que, por esse motivo, teve o nome incluído na 'malha fina' da Receita Federal. 2- Para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo, cabendo-lhe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Nessa linha, não é crível que um fato sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar dano moral."(AC nº1.0105.15.030866-3/001 - Rel. Des.ª Cláudia Maia. Jul. 21/03/2019. Pub. 29/03/2019)”

Não tendo a parte autora se desincumbido da comprovação da ocorrência do fato ilícito, conforme determina o art. 373, I do CPC, forçoso concluir pela ausência de configuração de responsabilidade civil do Município e o dever de indenizar. Merece, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego provimento para manter a sentença
confirmou a tutela antecipada deferida liminarmente, que obrigou o réu a retificar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e julgou improcedente o pedido de indenização, por não restarem comprovados danos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024